Tribunal: TJSP
Processo: 1017464-50.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
res. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1017464-50.2019.8.26.0003; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/03/2021

Data de publicação:

19/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Apelado que pretende, por meio desta demanda, cobrar o valor correspondente ao saldo de alugueres inadimplidos pela apelante, além de sanções contratuais decorrentes do descumprimento da avença. Recorrente, por sua vez, que na qualidade de inquilina afirma que a res locata não servia a

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Apelado que pretende, por meio desta demanda, cobrar o valor correspondente ao saldo de alugueres inadimplidos pela apelante, além de sanções contratuais decorrentes do descumprimento da avença. Recorrente, por sua vez, que na qualidade de inquilina afirma que a res locata não servia a propósitos habitacionais, já que o desabamento do telhado, seguido da recusa do locador de proceder aos reparos, promoveu clara violação ao art. 22, I da Lei do Inquilinato. Necessidade de abertura da fase instrutória, uma vez que, comprovados os vícios alegados e a recusa por parte do apelado de pronta preservação da estrutura do bem, de fato a apelante poderia dar o contrato por rescindido, já que descumpridas as obrigações pactuadas, nos termos do art. 9o, II da Lei no 8.245/91. A despeito de despicienda a prova pericial, é certo que a apelante, em sua contestação, pugnou pela apresentação de mídia com gravações que alegadamente comprovariam a ocorrência do desabamento do teto do imóvel alugado, o que não fora deferido. Não fosse apenas isso, a prova oral também é essencial para a comprovação da alegação de que o locador, muito embora tenha sido cientificado sobre o desabamento, manteve-se inerte em seu dever de preservação da estrutura do imóvel, o que inviabiliza, neste momento processual, a mera conversão do feito em diligência. Viabilidade de produção de provas documentais suplementares. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.